Tribunal: TJSP
Processo: 1013740-42.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Venda e compra de veículo automotor. Desídia de compradora, deixando de formalizar a respectiva transferência no DETRAN. Ilícito civil (inobservância de limites de boa-fé negocial). Abordagem condenatória (obrigação de fazer, com reparação de danos). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.